Tribunal: TJPA
Processo: 0001168-67.2001.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001168-67.2001.8.14.0024

APELANTE: EVA RIBEIRO DE SOUSA, MUNICIPIO DE ITAITUBA

APELADO: MUNICIPIO DE ITAITUBA, EVA RIBEIRO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. REJEITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO DEMONSTRADA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTESTADA.INAPLICABILIDADE DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. SALDO DE SALÁRIO, 13º SALÁRIO E FÉRIAS.VERBAS ALIMENTARES. DEVIDOS.RECURSO DESPROVIDO.

1
-Trata-se de apelação interposta pelo Município de Itaituba

contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba que nos autos da ação de cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Ente Municipal a pagar para a autora o salário integral do ano de 1999 , o 13º (décimo terceiro) salário proporcional do ano de 2000, o pagamento das férias não gozadas adquiridas do período de 04/05/1999 a 15/03/2000 e o saldo de salário correspondente aos 15 (quinze) dias do mês de março de 2000,

acrescido de juros de mora e correção monetária na forma legal e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação;

2
-O apelo merece ser conhecido eis que é um direito da parte utilizar tal recurso contra sentença desfavorável contra si. A litigância de má-fé só se caracteriza quando houver prova concreta e inequívoca de dolo processual, de modo que a ausência de prova de procrastinação enseja a inaplicabilidade da multa;

3
-
Cabe ao autor a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito;

4-
Comprovado, nos autos, a prestação de serviços referente aos períodos alegados na exordial, não cabe a alegação de violação da Lei de Responsabilidade Fiscal ou obrigação contraída pela administração anterior, de efetuar o pagamento dos salários em atraso do servidor, máxime quando se trata de verba alimentar, sob pena de afronta ao princípio que proíbe o locupletamento ilícito;

5-
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
do recurso de apelação e negar provimento mantendo a sentença atacada.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 08ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 21/03/2022 a 28/03/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exma. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo
Município de Itaituba
(Id.

7839131- Pág.1-6 e 7839133-pág1) contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba (Id.

7839128) que nos autos da ação de cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Ente Municipal a pagar para a autora o salário integral do ano de 1999 , o 13º (décimo terceiro) salário proporcional do ano de 2000, o pagamento das férias não gozadas adquiridas do período de 04/05/1999 a 15/03/2000 e o saldo de salário correspondente aos 15 (quinze) dias do mês de março de 2000,

acrescido de juros de mora e correção monetária na forma legal e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação
.

O
Município de Itaituba
nas suas razões recursais aduz que o vínculo que manteve com a apelada era temporário e não existe, no instrumento de contrato firmado, disposição contratual, expressa, que garante o percebimento do 13º salário e férias remuneradas acrescidas de 1/3, tampouco previsão na Carta Magna.

Invoca a Lei de Responsabilidade Fiscal que estabelece a vedação de pagamento de resto a pagar, bem como despesa com pessoal quando presente a insuficiência de caixa por parte da administração pública. Afirma que caso existam parcelas a serem pagas no exercício seguinte, deve haver a correspondência de disponibilidade de caixa, o que não aconteceu no caso dos autos, uma vez que o gestor à época não disponibilizou recurso para pagar as verbas pleiteadas pela autora.

Por fim, requesta que o apelo seja conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

Contrarrazões pugnado para que o apelo não seja conhecido por ser desprovido e protelatório, razão pela qual requer a aplicação da multa por litigância de má fé e caso, seja conhecido que seja julgado desprovido, mantendo
in totum
a sentença guerreada (Id

7839134)

Autos distribuídos à Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, que suscitou a prevenção desta Magistrada e, por conseguinte, a redistribuição dos autos para minha relatoria (ID. Num. 7846054 - Pág. 1).

A representante do Ministério Público nesta instância (Id.

8404732), exime-se de manifestação.

Certidão de digitalização dos autos físicos para o eletrônico (Id.

7839135).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Aplicação das normas processuais

Considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/15 ao exame da matéria, haja vista a prolação da sentença ser posterior à vigência da nova lei processual.

Reexame Necessário - Inaplicável

Em que pese a sucumbência da Fazenda, no caso, vejo que sentença vergastada condena o Município ao pagamento de valor líquido menor que 100 (cem) salários mínimos, o que descarta o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do inciso III, do § 3º, do art. 496, do CPC/2015.

Nessa esteira constou no dispositivo da sentença guerreada.

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO APELO

Nas contrarrazões a apelada suscita a presente preliminar, aduzindo que o apelo é desprovido e protelatório e, por isso, não deve ser conhecido.

Os argumentos não se sustentam uma vez que o Ente Municipal ao ter uma sentença desfavorável contra si, pode utilizar-se do recurso de apelação para tentar modificar o
decisum
conforme previsão legal, sem que com isso, implique a procrastinação do feito.

Por outro lado, a simples arguição de protelação do feito, por si só, não é capaz de comprovar tal hipótese, devendo para tal, ser comprovado, cabalmente, o dolo processual, o que não aconteceu na espécie.

E, a par de não desconhecer o significativo lapso temporal que tramita o feito, já que a ação ordinária foi proposta, no ano de 2001, não há provas, no processado, que tal fato se deu por culpa/dolo do ente Municipal.

Desta forma, não cabe a aplicação da multa por litigância de má fé, haja vista que, não restou demonstrado a intenção da parte contrária agir de forma maldosa, com dolo ou culpa, tampouco existe prova concreta e inequívoca do dano processual.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. ENDEREÇO INDICADO PELO CREDOR. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS AUSENTES
. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Ocorre inovação recursal se a apelante, em parte de suas razões, alega questões não suscitadas e debatidas no primeiro grau de jurisdição. 2. Se o órgão de restrição ao crédito comprovou o envio da notificação de que trata o art. 43, § 2º, do CDC para o devedor ou suposto devedor no endereço indicado pelo credor, não há que se falar em ato ilícito e nem em indenização por dano moral.
3. A litigância de má-fé só se caracteriza quando houver prova concreta e inequívoca de dolo processual. 4. Se não houve ofensa ao dever de lealdade e inexistindo evidências de procrastinação ao andamento do feito, deve ser afastada a multa do artigo 81 do CPC.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.135808-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 27/02/2019) grifei

Destarte, se não houve ofensa ao dever de lealdade e inexistindo evidências de procrastinação ao andamento do feito, descabida a multa prevista na lei processual.

Por todas as razões acima expostas, deixo de acolher a preliminar de não conhecimento do recurso, bem como o pedido de aplicação da multa por litigância de má fé.

Preliminar

rejeitada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

MÉRITO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
Município de Itaituba
(Id.

7839131- Pág.1-6 e 7839133-pág1) contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba (Id.

7839128), que nos autos da ação de cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Ente Municipal a pagar para a autora o salário integral do ano de 1999 , o 13º (décimo terceiro) salário proporcional do ano de 2000, o pagamento das férias não gozadas adquiridas do período de 04/05/1999 a 15/03/2000 e o saldo de salário correspondente aos 15 (quinze) dias do mês de março de 2000.

A propósito, transcrevo o dispositivo da sentença guerreada (Id.

7839128 - Pág. 3).

Assim, em face do exposto, JULGO PARCIALMNTE PROCEDENTE a presente ação, de modo a:

1) Condenar o requerido a pagar à requerente as seguintes parcelas, a serem acrescidas de juros de mora e correção monetária:

a) 13" salário integral do ano de 1999; b) 3° salário proporcional do ano 2000 (correspondente a três doze avos do 13"); c) pagamento das férias não gozadas, acrescidas do adicional de um terço, adquiridas no período de 0405/1998 a 15/03/2000; d) pagamento do saldo de salário correspondente aos 15 primeiros dias de março/2000

2) Indeferir os seguintes pedidos: a) pagamento dos 20 dias devidos em outubro de 2000; b) pagamento do salário de dezembro/2000; c) pagamento de adicional de insalubridade; d) integração do adicional de insalubridade às verbas rescisórias.

Sem custas processuais, considerando a gratuidade judiciária deferida.

Condeno o requerido a pagar ao advogado da parte autora honorários de sucumbência no percentual de 15% (quinze porcento) sobre o valor da condenação, nos temos do art.85,§3º, I do CPC.

Nesse liame, extrai-se dos autos que a autora/apelada estabeleceu com o ente público, contrato temporário (Id.

7839095),
em
04/05/1998
, para exercer o cargo de Técnica de Enfermagem, percebendo o valor de R$280,00 (duzentos e oitenta reis), cujo referido contrato foi aditado, em 04/05/1999 (Id.

7839097- pág.1-2), perdurando até 15/03/2000, data em que a recorrida tomou posse no mesmo cargo que vinha ocupando na Prefeitura, conforme o Termo de Posse (Id.7839095 - Pág. 6).

Em seu art. 37, inciso IX, a CF/88 estabeleceu a contratação temporária, entre as raras exceções à regra da contratação de pessoal pela Administração, pela via necessária do concurso público.

Sobre as verbas rescisórias, deferidas pelo juízo a quo (salário, férias proporcionais + 1/3 e 13º salário), anoto que a CF/88, em seu art. 7º, arrolou as garantias asseguradas a todo trabalhador, donde ora transcrevo o que interessa à discussão:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(.....)

VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

(.....)

Assim, o direito do servidor temporário ao manto da Carta Magna, estabelece que as garantias constitucionais, na forma disposta, emergem autoaplicáveis. E, uma vez reconhecida a validade da contratação, serão igualmente devidas as verbas em destaque.

Nessa trilha junto jurisprudência deste E. Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÂO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DIAS TRABALHADOS. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

SENTENÇA JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO DO AUTOR PARA CONDENAR O MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA A PAGAR O SALÁRIO DO MÊS DE ABRIL/2000, PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2000, PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2000, DEVIDAMENTE CORRIGIDOS. O MUNICÍPIO RÉU LIMITOU-SE A TENTAR SE EXIMIR DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS VERBAS SALARIAIS RECLAMADAS, INVOCANDO, INCLUSIVE, A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, COMO ÚLTIMO BASTIÃO PARA JUSTIFICAR A INADIMPLÊNCIA. CONTUDO, RESTOU CABALMENTE COMPROVADO NOS AUTOS, POR MEIO DE PROVA DOCUMENTAL, A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E O CRÉDITO CONSTITUÍDO EM FAVOR DO AUTOR. OS DOCUMENTOS ACOSTADOS PELO AUTOR, NÃO IMPUGNADOS PELO MUNICÍPIO, COMPROVAM AS ALEGAÇÕES DO REQUERENTE, QUANTO À EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. REEXAME CONHECIDO E SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE. UNÂNIME (2013.04127271-56, 119.297, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2013-05-06, Publicado em 2013-05-08)

REEXAME DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA SERVIDOR TEMPORÁRIO CONTRATO IRREGULAR DETERMINADO O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS EM ATRASO - DIREITO DO SERVIDOR - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Confirma-se em reexame necessário a r. sentença prolatada por juízo de primeira instância que compôs com acerto a questão trazida ao crivo judicial, produzindo escorreita aplicação da norma ao fato, reconhecendo a existência do direito postulado pelo Impetrante.

2. À unanimidade de votos, confirmada em reexame necessário a sentença em questão.

(2015.03085251-96, 149.963, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-08-17, Publicado em 2015-08-24).

Por outro lado, verifico que o réu, ora apelante, não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da autora, reputando-se verdadeiros os fatos narrados pela autora, pois do contrário, cabendo a ela a imposição de demonstrar que não recebeu as verbas requeridas, demandaria a realização de prova de fato negativo, a chamada prova impossível, sendo razoável que o réu tivesse provado no momento oportuno, nos termos do
art.373, II do CPC,
que realizou o pagamento de forma correta ou de que ela não trabalhou, o que não ocorreu.

Art.373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Neste sentido, decidiu o TJ/BA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. NÃO PAGAMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. A AUTORA FAZ JUS AO DIREITO RECLAMADO, PORQUANTO REGIDO PELO REGIME CELETISTA, O QUE INCLUI FÉRIA, 1/3 DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. NO TOCANTE AO ÔNUS DA PROVA, É CEDIÇO QUE COMPETE AO DEVEDOR PROVAR O EFETIVO PAGAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC, E, ALÉM DE NÃO SE DESINCUMBIR DE PROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO, OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR, TAL IMPOSIÇÃO A ESTE DEMANDARIA A REALIZAÇÃO DE PROVA DE FATO NEGATIVO, A CHAMADA PROVA DIABÓLICA OU PROVA IMPOSSÍVEL. INVIABILIDADE DE CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A CONVERSÃO, SALIENTANDO QUE ESTE PEDIDO DEPENDE DA CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONSOANTE NORMA MUNICIPAL. MANTENÇA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONHECIDO E IMPROVIDO O RECURSO.(Apelação. Processo nº 0000885-72.2014.8.05.0110. TJ/BA. Quarta Câmara Cível. Relator: Des. Roberto Maynard Frank. Julgado em 24/10/2017. Disponibilizado em 27/10/2017)

Nas razões recursais a tese remonta de que a Lei de Responsabilidade Fiscal veda o pagamento e o resto a pagar, bem como, a insuficiência de caixa, tal argumento não deve prosperar.

Explico.

Conforme pontuado alhures, a autora/apelada ajuizou ação de cobrança pretendendo receber as verbas salariais pleiteadas, na inicial, sendo que o apelante em sua peça recursal, em nenhum momento questionou a não prestação de serviço pela recorrida, invocando apenas, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Restando desta feita, incontroverso que o serviço foi efetivamente prestado pela apelada, sem que houvesse a contraprestação por parte do apelante/Município.

Quanto a alegação de insuficiência de caixa, entendo que a mesma não deve ser invocada para fins de escusar o apelante de pagar, os valores devidos, uma vez que a apelada que empregou seus esforços, dedicando seu tempo para realizar as funções as quais fora contratada, sendo plenamente cabível o pagamento requerido.

Acrescente-se ainda, que a falta de inscrição da verba em "restos a pagar", não impede que a apelada faça jus ao direito pleiteado, mormente a responsabilidade pelo não pagamento dos salários de servidores é da própria Administração Pública, de forma impessoal, logo, independente de qual gestor deixou a dívida, estes devem ser pagos por aquele que administra o município, em face do princípio da impessoalidade conforme previsto no art. 37, caput, CF/88.

Nesse diapasão,
restando comprovada a prestação de serviços referente aos períodos alegados, na exordial, não se pode furtar a Prefeitura de Itaituba, sob a alegação de violação da Lei de

Responsabilidade Fiscal ou obrigação contraída pela administração anterior, de efetuar o

pagamento dos salários em atraso do servidor, máxime quando se trata de verba alimentar, sob pena de afronta ao princípio que proíbe o locupletamento ilícito
.

Por todo o exposto, sendo incontroversa a prestação dos serviços, é devido ao trabalhador, além do salário, as parcelas de origem direto-constitucional, como as férias acrescidas do terço constitucional e o 13º salário, nos termos consignados na sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento mantendo a sentença atacada.

É o voto.

Belém, 21 de março de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

RELATORA

Belém, 29/03/2022